Tribunal: TCU
Processo: 030.805/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10815/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.805/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adriana Dutra Santos (XXX.988.477-XX); Ana Lucia de Souza Zeferino (XXX.543.197-XX); Genilson Alexandre Eloy (XXX.799.488-XX); Glaucio Roberto dos Santos (XXX.417.867-XX); Igor Glislere (XXX.697.609-XX); Jorge Nei Paulino Alves (XXX.962.567-XX); Lucas Antero de Lima (XXX.646.977-XX); Ronei Pereira da Silva (XXX.553.596-XX); Sebastiao Bezerra Chagas (XXX.147.517-XX); Vicente de Souza (XXX.015.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.